Tribunal: TJSP
Processo: 1007415-77.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Alegação de cobrança excessiva, decorrente de tarifa de consumo aplicável à categoria "obra". SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na rejeição do pedido inicial, ante a ausência de irregularidade na cobrança. EXAME: Relação

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Alegação de cobrança excessiva, decorrente de tarifa de consumo aplicável à categoria "obra". SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na rejeição do pedido inicial, ante a ausência de irregularidade na cobrança. EXAME: Relação contratual havida entre as partes sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Condomínio autor que requereu a alteração da categoria do imóvel de "obra" para "residencial", no mês de dezembro de 2021. Alteração da categoria no mês de fevereiro de 2022. Restituição do valor indevidamente cobrado que é devida, mas tão somente quanto às faturas emitidas até o mês de janeiro de 2022. Concessionária ré que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, quanto às faturas emitidas até o mês janeiro de 2022. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Caso que comporta a aplicação da sucumbência recíproca, arcando as partes com as custas e despesas processuais na proporção de metade cada lado, arbitrada a verba honorária devida ao Patrono de cada parte em valor correspondente a dez por cento (10%) do valor do proveito econômico obtido, "ex vi" dos artigos 85, §2o, e 86, "caput", ambos do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*